Tribunal: TJSP
Processo: 1002314-50.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional. Cédula de Crédito Bancário. Financiamento de veículo.
Tarifas bancárias. Pedido inicial lacônico e restrito à contestação da validade da tarifa de abertura de crédito e emissão de boleto, ambas não cobradas na operação. Sentença ultra petita no ponto, na medida em que analisou também outras tarifas. Nulidade parcial reconhecida de ofício.
COBRANÇA CAPITALIZADA DE

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional. Cédula de Crédito Bancário. Financiamento de veículo.
Tarifas bancárias. Pedido inicial lacônico e restrito à contestação da validade da tarifa de abertura de crédito e emissão de boleto, ambas não cobradas na operação. Sentença ultra petita no ponto, na medida em que analisou também outras tarifas. Nulidade parcial reconhecida de ofício.
COBRANÇA CAPITALIZADA DE JUROS. Ajuste posterior à MP 1.963-17/2000 de 31 de março de 2.000 (reeditada sob n° 2.170/36), com pactuação expressa. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para permitir a cobrança. Admissibilidade. JUROS REMUNERATÓRIOS. Inaplicabilidade das limitações da Lei de Usura às instituições financeiras. Inexistência de pactuação em patamar abusivo.
ENCARGOS MORATÓRIOS. Comissão de permanência. Não demonstrada a cobrança, tampouco previsão abusiva. Ausência de irregularidades.
Sentença ultra petita parcialmente anulada de ofício, desprovido o recurso de apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002314-50.2020.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante
CLEUZIMAR RODRIGUES DA ROCHA, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002314-50.2020.8.26.0405 -Voto no
2
Apelação no 1002314-50.2020.8.26.0405
Comarca: Osasco
Apelante(s): Cleuzimar Rodrigues da Rocha
Apelado(s): Banco Bradesco S/A
Juiz (a) de Primeiro Grau: Dr(a). Fernando Dominguez Guiguet Leal
Voto no 41325
APELAÇÃO. Ação revisional. Cédula de Crédito Bancário.
Financiamento de veículo.
Tarifas bancárias. Pedido inicial lacônico e restrito à
contestação da validade da tarifa de abertura de crédito e
emissão de boleto, ambas não cobradas na operação.
Sentença ultra petita no ponto, na medida em que analisou
também outras tarifas. Nulidade parcial reconhecida de
ofício.
COBRANÇA
CAPITALIZADA
DE
JUROS.
Ajuste
posterior à MP 1.963-17/2000 de 31 de março de 2.000
(reeditada sob n° 2.170/36), com pactuação expressa.
Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal suficiente para permitir a cobrança. Admissibilidade. JUROS REMUNERATÓRIOS.
Inaplicabilidade das limitações da Lei de Usura às
instituições financeiras. Inexistência de pactuação em
patamar abusivo.
ENCARGOS MORATÓRIOS. Comissão de permanência.
Não demonstrada a cobrança, tampouco previsão abusiva.
Ausência de irregularidades.
Sentença ultra petita parcialmente anulada de ofício,
desprovido o recurso de apelação.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 101/105, que julgou improcedentes os pedidos em ação revisional de contrato de
financiamento de veículo.
Alega a apelante, em síntese, que ao mover ação revisional a parte
almeja o exame de todas as cláusulas do contrato, o que não foi observado pela r.
sentença. Afirma que as tarifas de cadastro e registro de contrato são indevidas pois
se referem a atividades já remuneradas à instituição financeira, salientando que os
motivos de cobrança não foram devidamente esclarecidos no contrato.
Reputa abusivos os juros e ilegal a capitalização mensal, bem como
a comissão de permanência cumulada com juros de mora e multa moratória, e a
cobrança de tarifa de cadastro, registro de contrato, parcela premiável, avaliação do
bem e seguro de proteção financeira.
Recurso tempestivo, preparado e contrariado (fls. 123/142).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002314-50.2020.8.26.0405 -Voto no
3
Valor atribuído à causa em 07/02/2020: R$ 8.625,51.
É o relatório.
Trata-se de ação revisional da Cédula de Crédito Bancário no
004.385.439, emitida em 06/03/2018, no valor de R$12.600,00, com juros mensais
de 2,40%, juros anuais de 32,92% (CET 40,60% ao ano), e previsão de pagamento
em 48 parcelas mensais de R$488,11 (fls. 28/30).
Na petição inicial, o autor impugnou especificamente: a
abusividade dos juros cobrados e sua capitalização mensal; a cobrança cumulada de
comissão de permanência com outros encargos; e as chamadas tarifa de análise de
crédito e tarifa de emissão de boleto (fls. 15/16).
Necessário salientar que as alegações da petição inicial são
excessivamente genéricas quanto a uma possível cobrança abusiva de tarifas,
inexistindo impugnação específica aos valores mencionados no contrato. A defesa da
pretensão autoral, quanto às tarifas, resume-se basicamente ao seguinte excerto da fl.
14: “No presente caso existe ainda a ilegalidade das taxas exigidas para emissão dos
boletos e da análise de crédito, o que continua sendo exigido pelas instituições
financeiras. Tais tarifas apresentam-se manifestamente abusivas ao consumidor,
pois tanto a análise necessária à concessão do crédito como os gastos com a
emissão dos boletos de pagamento traduzem despesas administrativas da instituição
financeira com a outorga do crédito, não se tratando de serviços prestados em prol
do consumidor”.
Do pedido apresentado nas fls. 15/16, extrai-se:
“II - Seja JULGADA PROCEDENTE a presente demanda, a fim
declarar nulas as cláusulas abusivas do contrato, em especial aquelas
atinentes as taxas de juros, que deverão ser calculados de forma simples
(sem capitalização mensal), pretendendo-se, no mais, seja fixado o
percentual de juros em no máximo de 12% (doze por cento) ao ano, ou
em mínimo a ser fixado por este juízo, tudo em consonância com o que
dispõe a atual doutrina, jurisprudência, sem prejuízo dos ditames da
atual economia.
III - Seja(m)expurgada (s) a(s) cobrança (s) da (s) TAC/TEC, além de
demais encargos de administração (emissão de carnê, etc.), devendo
haver a devolução ou compensação de tais valores.
VI - Seja declarado como ilegal e inaplicável ao caso concreto a
cumulação de juros capitalizados e demais encargos com comissão de
permanência, em face da ilegalidade do ato, já reconhecido em superior
instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002314-50.2020.8.26.0405 -Voto no
4
V-Seja afastada a aplicabilidade, através de controle difuso de
constitucionalidade, do disposto nas medidas provisórias N. 1.963/2000
e 2.170/2001, no que atine ao presente feito, porquanto já há voto de
Superior Tribunal neste sentido, sendo possível a abdução dos
dispositivos nesta instância”
Assim, como pode ser comprovado na leitura cuidadosa da
fundamentação e dos documentos, a cédula (fls. 28/30) não prevê a cobrança da TAC
ou TEC, senão de outras tarifas que não foram expressamente impugnadas, cuja
análise de ofício é vedada nos termos da súmula no 381 do Superior Tribunal de
Justiça: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da
abusividade das cláusulas”.
Não obstante, a r. sentença, além de analisar a cobrança de juros
remuneratórios, capitalização e comissão de permanência, também tratou das tarifas
bancárias referentes a registro de contrato e seguro, o que implica que se reconheça
que a decisão é parcialmente ultra petita ̧ pois abarcou temas não impugnados
expressamente na inicial.
Consequentemente, deve ser reconhecida a nulidade parcial da
decisão, expurgando as matérias que fogem à delimitação da lide depreendida da
inicial, decotando-se a parcela em desconformidade com o princípio da correlação,
qual seja, o capítulo referente a tarifas e encargos da espécie. Anota-se, por
oportuno, que a cédula não traz a cobrança de tarifa de abertura de crédito, tampouco
de emissão de boleto.
Sobre o princípio da adstrição e o limite de atuação dos juízes e
tribunais no que tange ao pedido trazido pela parte, assim já se manifestou este E.
Tribunal de Justiça:
“(...) Segundo o princípio da correlação ou da congruência, o juiz deve se
'pronunciar sobre tudo o que foi pedido e só sobre o que foi pedido.'
Nesse sentido, ensina Teresa Arruda Alvim Wambier que: 'Como já se
acentuou na primeira parte deste trabalho, tem de haver uma correlação
entre o 'objeto' da ação e o 'objeto' da sentença. Esta regra é fruto do
dúplice dever do juiz, de se pronunciar sobre tudo o que foi pedido e só
sobre o que foi pedido.' Assim sendo, é defeso ao juiz proferir sentença
aquém do pedido suscitado pelo autor (decisão citra petita), bem como
fora dele (decisão extra petita) ou além (decisão ultra petita). (...)”
(TJSP; Apelação no 0197502-69.2008.8.26.0000; 9a Câmara de
Direito Público; Rel. Des. OSWALDO LUIZ PALU; J. 31/08/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002314-50.2020.8.26.0405 -Voto no
5
Cabe, assim, decotar o excesso, desprezando-se o capítulo em
desacordo com o princípio da congruência. Menciona-se que não é caso de anulação
total da decisão recorrida ante a necessidade de se prestigiar os princípios da
celeridade e efetividade, devendo-se assim preservar os capítulos da sentença que se
coadunam com o princípio da congruência, conforme já decidiu o Superior Tribunal
de Justiça: “A sentença ultra petita é nula, e por se tratar de nulidade absoluta, pode
ser decretada de ofício. Contudo, em nome do princípio da economia processual,
quando possível, a decisão deve ser anulada apenas na parte que extrapola o pedido
formulado.” (STJ, REsp 263.829/SP).
Portanto, de ofício, anula-se parcialmente a sentença recorrida a
fim de expurgar as matérias analisadas em caráter ultra petita, mantidos os demais
capítulos da decisão.
Quanto ao restante, o recurso de apelação não comporta
provimento, pois o entendimento adotado pela r. sentença coaduna-se com o
posicionamento externado por esta C. Câmara, razão pela qual é mantido
integralmente.
Com efeito, menciona-se desde logo que conquanto incidam as
regras do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, tal
não implica, por si só, a existência de abusividades no acordo, ainda que se trate de
contrato de adesão.
Quanto aos juros remuneratórios, descabe falar-se em limitação:
“Tocante aos juros, incogitável impor o limite de 12% ao ano, tema que já está
pacificado na jurisprudência, tanto que, a propósito, veio estabelecer a Súmula no 648
do Supremo Tribunal Federal que “a norma do § 3o do art. 192 da Constituição
Federal, revogada pela Emenda Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de
juros a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de Lei
Complementar.” E, ademais, a inicial não traz uma só linha que permita a ilação de
que a taxa cobrada pelo requerido venha a discrepar substancialmente da média do
mercado, o que exigem as decisões, inclusive do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, para que se justifique a pretendida redução” (TJSP, Apelação no
0007379-51.2012.8.26.0008, 38a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Fernando
Sastre Redondo, j. 07/08/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002314-50.2020.8.26.0405 -Voto no
6
Especificamente quanto à capitalização mensal de juros, sua prática
é admitida em operações financeiras contratadas em data posterior a 30/03/2000, data
em que foi editada a MP 1.963-17, desde que expressamente pactuada, conforme
entendimento pacificado.
No Superior Tribunal de Justiça a matéria foi objeto de decisão da
Segunda Seção que, no âmbito e para fins do sistema de recursos repetitivos (art. 543-
C do CPC), decidiu:
“1) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior
a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da
publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como
MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada;
2) A capitalização dos juros com periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada.” (REsp no 973.827, Rel. para acórdão Min. Maria
Isabel Gallotti, DJe de 24/09/2012).
No caso dos autos, há expressa previsão de juros anuais superiores
ao duodécuplo da taxa mensal (fls. 29: juros mensais de 2,40%, anuais de 32,92%),
conforme antes mencionado, inexistindo, portanto, abusividade nesse ponto.
Reitera-se que a possibilidade de pacto acerca de juros
capitalizados está amparada na Medida Provisória n° 1.963-17, de 30 de março de
2000, reeditada pela Medida Provisória n° 2.170-36, de 23 de agosto de 2001, cuja
vigência não pode deixar de ser reconhecida ante a ausência de declaração de sua
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal.
A utilização da Tabela Price não implica irregularidade, na medida
em que tal tabela não induz, necessariamente, à capitalização dos juros, consistindo,
antes, em critério de amortização de dívida em prestações periódicas e sucessivas.
Roberto Carlos Martins Pires esclarece que “Pela Tabela Price, o
financiamento é pago em prestações iguais, constituídas de duas parcelas:
amortização e juros. Tem como características principais o valor de juros
decrescentes, amortizações crescentes ao longo da operação e pagamentos
periódicos e sucessivos.” (“Temas Controvertidos no Sistema Financeiro da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002314-50.2020.8.26.0405 -Voto no
7
Habitação - Uma Análise Jurídica do Problema Matemático” - Editora e Livraria
Jurídica do Rio de Janeiro, 2004, págs. 27 e 29).
Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal:
“CONTRATO BANCÁRIO
Empréstimo parcelado

Ilegalidade não verificada
Juros pré-fixados, embutidos nas
parcelas de valores fixos e pré-determinados Utilização da Tabela
Price que não implica abusividade
Recurso do réu provido.”
(Apelação no 7.169.028-1, Rel. Des. Rui Cascaldi, 12a Câmara
de Direito Privado, j. 12/08/2009).
O apelante tece considerações genéricas sobre o alegado
desequilíbrio contratual, mas, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de
Justiça, a abusividade precisa ser cabalmente demonstrada, com a comprovação do
desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos, sendo insuficiente o só fato de a
convenção ultrapassar 12% ao ano ou de haver estabilidade inflacionária do período
(STJ, Recursos Especiais nos. 271.214-RS, 407.097/RS e 420.111/RS).
Em palavras diversas: “o pacto referente à taxa de juros só pode ser
alterado se reconhecida sua abusividade em cada hipótese, desinfluente para tal fim a
estabilidade inflacionária no período, e imprestável o patamar de 12% ao ano, já que
sequer a taxa média de mercado, que não é potestativa, se considera excessiva, para
efeitos de validade da avença” (STJ, Quarta Turma, REsp. 604518, Rel. Ministro
Aldir Passarinho Junior).
Vale mencionar que os juros remuneratórios indicados na inicial
relacionam-se ao cálculo que utilizou o método Gauss, ou seja, sem capitalização
mensal, o que não se coaduna com o estabelecido em contrato.
Por fim, a capitalização de juros pactuada em cédulas de crédito
bancário encontra amparo no art. 28, §1o, I da lei no 10.931/04. Confira-se:
“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo
extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e
exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor,
demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta
corrente, elaborados conforme previsto no § 2°.
§ 1° Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:
I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua
incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização,
bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da
obrigação;”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002314-50.2020.8.26.0405 -Voto no
8
Quanto à comissão de permanência, igualmente não se acolhe o
recurso, pois não demonstrada sua cobrança nem a existência de previsão abusiva a
respeito.
Permanece o decaimento integral da autora, sendo cabível, assim, a
majoração da verba honorária pelo acréscimo de trabalho ao advogado na fase
recursal, conforme preconizado no artigo 85, § 11, do CPC. Por conseguinte, arcará a
apelante com o adicional de 5% (cinco por cento) sobre do valor atualizado da causa,
totalizando 15% (quinze por cento), referente aos honorários recursais, observada a
gratuidade.
Ante o exposto, de ofício, anula-se parcialmente a r. sentença no
que tange às matérias analisadas em caráter ultra petita (tarifas bancárias de
avaliação, registro, cadastro e seguro), e, quanto às demais matérias, nega-se
provimento ao recurso.
Adverte-se as partes que eventuais embargos de declaração opostos
sem o devido cabimento (art. 1022 CPC) estarão sujeitos ao pagamento de multa de
até dois por cento sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1026, §2o do CPC.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente
prequestionados todos
os
artigos legais e constitucionais
mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator